Tribunal: CARF
Processo: 11040.900504/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900504/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.891 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900504/2010-51
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900504/2010-51

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (“DRJ/BSB”), o qual será complementado ao final:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base
em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no Exercício
2004.
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
14495.36257.281107.1.7.02-1277.
Analisadas as informações prestadas, as parcelas de composição do crédito informadas
no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e
a apuração do saldo negativo.
Consequentemente, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 15), cuja
decisão homologou parcialmente a compensação declarada. O valor devedor do
principal, correspondente aos débitos indevidamente compensados é de R$ 6.765,80.
Cientificado dessa decisão em 31/05/2010 (fls. 21), bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 30/06/2010, manifestação de
inconformidade às fls. 22/23, com suas razões de discordância.
Em síntese, afirma:

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em sessão de 19/09/2018, a DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de
R$ 1.285,22, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
A respeito da prescrição alegada pelo contribuinte, o acórdão recorrido adverte
que muito embora a declaração de compensação diga respeito a crédito tributário referente ao
ano-calendário de 2003, ela somente foi apresentada em 29/07/2004, data a partir da qual
começou a fluir o prazo quinquenal para homologação. Esclarece ainda que que retificada a
Dcomp original, é a partir da data da apresentação da retificadora que se inicia a contagem do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900504/2010-51

prazo de que dispõe o Fisco para questionar a compensação declarada. E conclui (fls. 79 do e-
processo), quando da ciência do despacho decisório em 31/05/2010 (fl. 21) ainda não havia
expirado o prazo de 05 anos contado da data de apresentação das retificadoras pela
impugnante
(14495.36257.281107.1.7.02-1277
=>
28/11/2007,
fl.
02;
32116.96535.210806.1.7.02-1534 => 21/08/2006, fl. 11).
Já com relação ao mérito, decidiu a instância a quo (fls. 79/ do e-processo):
O total do Imposto de Renda Retido na Fonte pleiteado pela interessada na composição
do saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. Do total de retenções na
fonte usado para composição do saldo negativo pela contribuinte (R$ 38.130,39),
somente foi confirmado, no Despacho, o montante de R$31.887,19. No entanto, em
consulta à DIRF, verificou-se que a requerente teve retenções do IRPJ no valor total de
R$ 33.172,41 no ano calendário 2003 (fls. 75; 58-74), as quais serão restabelecidas, pois
de direito.
Assim, refazendo-se a apuração do saldo negativo e considerando o Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no período, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo apurado no Exercício 2004 totaliza R$42.949,94. Como no
Despacho Decisório já havia sido reconhecido direito creditório no montante de
R$41.664,72, por meio deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no
valor de R$ 1.285,22.
Irresignado com a parcela de crédito não reconhecida, o contribuinte interpôs
então recurso voluntário alegando em síntese (fls. 91 do e-processo):
[...] a ora recorrente teve retenções de IRPJ que não foram levados em conta pelo
acórdão fustigado para a composição do respectivo saldo, conforme revelam os anexos
extratos do Banco HSBC no período indigitado, a saber:
a) Valor líquido de aplicação resgatado em 30-12-2002: RS 617.235,80; valor do
imposto retido: R$ 4.309,19;
b) Valor líquido de aplicação resgatado em 09-12-2002: RS 256.040,01; valor do
imposto retido: RS 1.510,00;
c) Valor líquido de aplicação resgatado em dezembro de 2002: R$ 200.174,79; valor do
imposto retido: RS 43,68;
d) Valor total do imposto retido: RS 5.862,87.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900504/2010-51

06. Noutras palavras, os valores alegadamente não confirmados se referem à fonte
pagadora do Banco HSBC.
07. Ocorre que, no momento da realização da PER/DCOMP, tendo como base de
crédito o saldo negativo IRPJ do Exercício de 2004, considerando as datas de início do
período em 01/01/2003 e a data final do período em 31/12/2003, a Recorrente incluiu,
por engano, o saldo proveniente do Exercício de 2003 (início em 01/01/2002 e término
em 31/12/2002), alocando-se o referido valor no CNPJ da Fonte Pagadora n°
01.701.201/0001-89 (pertencente ao KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO,
atual denominação do Banco HSBC) daquele ano, quando o correto seria tê-lo incluído
no ano corrente para a declaração.
Anexou aos autos extratos bancários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou conhecimento acórdão recorrido
em 12/03/2019 pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) por meio da opção Consulta
Comunicados/Intimações. (fls. 86 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 05/04/2019 (fls. 89 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário cuja origem seria de IRRF, não declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte informa que as retenções não
reconhecidas se referem à fonte pagadora KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, CNPJ
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900504/2010-51

no 01.701.201/0001-89, atual denominação do Banco HSBC, o que, aliás, já constava da própria
análise do crédito presente no despacho decisório proferido pela Unidade de Origem (fls. 17 do
e-processo):

A respeito de tais retenções, o contribuinte informa que elas decorreriam de
resgates de aplicações financeiras e anexa aos autos extratos bancários os quais supostamente
comprovariam o alegado.
Nada obstante, o entendimento mais recente desta Turma Extraordinária tem sido
no sentido de que a apresentação tão somente de extrato bancário não seria suficiente para
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, pois ainda que seja possível provar a
efetiva retenção na prova por outros meios que não as declarações DIRF ou os informes de
rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, os extratos bancários não são suficientes por si só,
precisando estar acompanhados de outros elementos de suporte, como, por exemplo, a
escrituração contábil.
Assim, ainda que as fontes pagadoras não tivessem preenchido corretamente as
DIRF’s, nem tampouco entregue os informes de rendimento, o contribuinte a oportunidade de
fazer prova em seu favor, mas apresentou apenas os extratos bancários, sem qualquer
escrituração contábil.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.891 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900504/2010-51

O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital